Tribunal: TJPA
Processo: 0811564-21.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811564-21.2024.8.14.0006

APELANTE: FRANK CLARK FERREIRA MIRANDA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811564-21.2024.8.14.0006

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
FRANK CLARK FERREIRA MIRANDA

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31878354

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de busca e apreensão cumulada com reconvenção, manteve a procedência da demanda principal, reconheceu a invalidade da cobrança de seguro e de tarifa de avaliação do bem por ausência de comprovação da contratação válida e da efetiva prestação do serviço, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou os ônus sucumbenciais, inclusive honorários na reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia acerca do seguro, ao consignar a ausência de comprovação da contratação livre e informada e de demonstração da possibilidade de escolha de seguradora diversa, além de registrar a inexistência de impugnação específica à reconvenção quanto ao ponto.

4.

A conclusão relativa ao seguro decorre da valoração do conjunto probatório, não havendo omissão ou contradição, mas mera pretensão de rediscussão de matéria já decidida, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.

5.

O acórdão aprecia a validade da tarifa de avaliação do bem à luz do Tema 958 do STJ, reconhecendo que a cobrança é admitida desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, circunstância não demonstrada no caso concreto.

6.

A decisão é clara quanto à restituição em dobro, ao reconhecer a cobrança indevida de encargos acessórios sem comprovação de contratação válida e aplicar a orientação consolidada sobre repetição do indébito nas relações de consumo, sendo a alegação de ausência de má-fé mero inconformismo.

7.

O acórdão enfrenta a sucumbência ao manter os ônus da demanda principal e fixar honorários na reconvenção, observando o resultado global do julgamento e afastando, ainda que implicitamente, a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC por inexistir sucumbência mínima.

8.

Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, pois todas as teses relevantes foram devidamente apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

em face do
ACÓRDÃO ID
31878354
, assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão ajuizado por instituição financeira, consolidando a propriedade e a posse de veículo automotor em favor da credora fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) definir se é cabível a concessão de justiça gratuita ao apelante; (iii) analisar a abusividade de encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios, capitalização, tarifas e seguros; (iv) apurar se é possível a descaracterização da mora em razão de eventual abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica porque a controvérsia é eminentemente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória. A instituição financeira foi devidamente intimada para manifestação, mas permaneceu inerte.

4. A concessão da gratuidade da justiça ao apelante é devida, pois a renda comprovada (R$3.048,53) e as circunstâncias do caso evidenciam hipossuficiência, não infirmada pela simples contratação de advogado particular.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada não ultrapassa a média de mercado de forma relevante, inexistindo abusividade conforme entendimento do STJ (Tema 24).

6. Inexistente cláusula de capitalização diária e ausente prova de sua cobrança nessa periodicidade, motivo pelo qual a alegação é afastada.

7. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, pois realizada no início da relação contratual, conforme autorizado pela Súmula 566/STJ e Tema 620/STJ.

8. A cobrança referente ao registro do contrato é válida, por estar comprovada a prestação do serviço, em consonância com o Tema 958/STJ.

9. Configura-se abusiva a cobrança de avaliação do bem e de seguro, pois não há prova de contratação informada nem da efetiva prestação dos serviços, violando o Tema 929/STJ, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos.

10. A mora não se descaracteriza, pois os encargos considerados abusivos não dizem respeito à fase de normalidade contratual, mantendo-se válida a constituição em mora e a procedência da busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

O embargante alega que o seguro contratado é válido, com apólice específica, inexistência de venda casada e adesão livre do consumidor, não havendo afronta ao Tema 972/STJ, e requer a manutenção da cobrança ou devolução simples; sustenta, ainda, a legitimidade da tarifa de avaliação do bem à luz do Tema 958/STJ, pleiteando sua validade ou restituição simples; defende a inaplicabilidade da repetição em dobro por ausência de má-fé; e, quanto aos honorários, invoca o art. 86, parágrafo único, do CPC, alegando decaimento mínimo e requerendo inversão ou redução da verba.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 33530021.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Todavia, confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

No que se refere ao seguro, o acórdão foi expresso ao consignar que não houve comprovação da contratação livre e informada, nem demonstração de que foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha de seguradora diversa, destacando-se, inclusive, a ausência de impugnação específica à reconvenção quanto ao ponto. A conclusão adotada decorre da valoração do conjunto probatório, não se evidenciando qualquer omissão ou contradição.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, igualmente não há omissão. O acórdão reconheceu que, à luz do Tema 958 do STJ, a cobrança é válida desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. No caso concreto, entendeu-se ausente tal comprovação. Trata-se de conclusão fundamentada, não havendo obscuridade nem silêncio sobre tese relevante.

No tocante à restituição em dobro, a decisão foi clara ao reconhecer a cobrança indevida de encargos acessórios sem comprovação de contratação válida, aplicando a orientação consolidada acerca da repetição do indébito nas relações de consumo. A alegação de ausência de má-fé traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, inexistindo contradição interna ou omissão quanto aos dispositivos invocados.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, o acórdão enfrentou a sucumbência ao manter os ônus da demanda principal e fixar honorários na reconvenção. A distribuição observou o resultado global do julgamento, que manteve a procedência da busca e apreensão, reconhecendo apenas parcialmente a pretensão reconvencional. Não há omissão quanto ao art. 86 do CPC, pois a conclusão adotada revela, implicitamente, a inexistência de sucumbência mínima apta a ensejar a aplicação do parágrafo único.

Assim, não se verificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, o que pretende o embargante é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém
OS REJEITO
, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026